Tribunal: TJDFT
Processo: 0726335-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726335-43.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710589-17.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KELLY NAIANE LEITE PONTES DESPACHO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a parte interpôs recurso de agravo de instrumento, não comprovando o recolhimento do respectivo preparo. Portanto, fica a parte recorrente intimada a comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso ou, não o tendo feito, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora